Tribunal: TJSP
Processo: 0007033-06.2011.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de execução. Suspensão da execução pela falta de localização de bens penhoráveis. Desarquivamento. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Execução julgada extinta, com suporte no artigo 487, II, do CPC.
Apelação da autora. Insurgência quanto ao reconhecimento da prescrição. Prazo quinquenal. Aplicação do entendimento firmado no

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de execução. Suspensão da execução pela falta de localização de bens penhoráveis. Desarquivamento. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Execução julgada extinta, com suporte no artigo 487, II, do CPC.
Apelação da autora. Insurgência quanto ao reconhecimento da prescrição. Prazo quinquenal. Aplicação do entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412, do C. STJ. Entendimento vinculante. Movimentação do processo antes de escoado o prazo estabelecido. Prescrição afastada. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000947442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007033-06.2011.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS FEOB, é apelado ROBERTO
JOSÉ MORAES DE LIMA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
APELANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB
APELADO : ROBERTO JOSÉ MORAES DE LIMA
VOTO No 29.206

Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em
fase de execução. Suspensão da execução pela falta de
localização
de
bens
penhoráveis.
Desarquivamento.
Reconhecimento de prescrição intercorrente. Execução
julgada extinta, com suporte no artigo 487, II, do CPC.
Apelação da autora. Insurgência quanto ao reconhecimento
da prescrição. Prazo quinquenal. Aplicação do entendimento
firmado no Incidente de Assunção de Competência no
REsp 1.604.412, do C. STJ. Entendimento vinculante.
Movimentação do processo antes de escoado o prazo
estabelecido. Prescrição afastada. Sentença reformada.
Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Fundação de Ensino Octávio Bastos (Feob) contra a r. sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
fls. 117/122, que reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente e julgou extinta ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, movida em face de Roberto José Moraes
de Lima, com suporte no artigo 487, II, do CPC/15.
Em suas razões recursais, (fls. 126/132), insurge-se
quanto ao reconhecimento da prescrição. Afirma que, apesar de
inúmeras diligências, não conseguiu localizar bens do executado.
Alega que o prazo da prescrição intercorrente não flui durante a
suspensão processual por falta de bens penhoráveis; não há inércia
de sua parte; que os fatos ocorreram antes da tese firmada no IAC
do REsp no 1.604.402/SC, de modo que deve ter efeito ex nunc,
tendo como marco inicial a vigência do novo CPC, 16.03.2016.
Pede, assim, a reforma e o prosseguimento da execução.
Sem contrarrazões, posto não estar o executado
representada nos autos, cfr. fl. 141.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
No que pese o entendimento do d. Sentenciante, não
há que se falar em prescrição intercorrente. Isso porque nos
processos de execução, tal prescrição fica restrita aos casos em
que o feito é abandonado ou paralisado por inércia do credor. E não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
há nos autos prova nesse sentido.
Verifica-se dos autos que a ação foi julgada
procedente (fls. 36/37). Iniciada a execução e após as tentativas de
localização de bens em nome do réu, em novembro de 2012 foi
deferido o sobrestamento do feito pela não localização de bens (cfr.
fl. 66), tendo os autos sido encaminhados ao arquivo.
Ato contínuo, os autos foram desarquivados em julho
de 2017, tendo em vista petição da exequente, para a realização de
novas pesquisas de bens em nome do executado (fl. 68). Assim,
oportuno destacar que a decisão que determinou o arquivamento
do feito fora prolatada na vigência do Código de Processo Civil de
1973, sendo que o respectivo pedido de desarquivamento ocorreu
após a vigência do novo 'Codex'.
Portanto, de rigor a aplicação do entendimento
exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de
Assunção de Competência suscitado no REsp no 1.604.412-SC, o
qual adotou a seguinte orientação para efeito de pronúncia da
prescrição intercorrente:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor
ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.” (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a
Seção, DJe 22/08/2018).
Do referido julgado, extrai-se que fora adotada a
seguinte tese:
“Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação,
exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se
encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por
ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da
prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada
em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§
1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal.
Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra
de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já
se
encontra
integralmente
consumado,
conferindo-se,
inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva
seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto
descompasso com o propósito de estabilização das relações
jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do
próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a
pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da
reparação.
(...) Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que
para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique
imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles
reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a
legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta
Corte Superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do
referido dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para
aqueles processos que se encontravam suspensos na data da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Para esses
casos, o prazo ânuo da suspensão do processo será contado não
do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel
diploma processual.”
Os autos foram remetidos ao arquivo em novembro de
2012, tendo a suspensão do processo vigorado por um ano, diante
da inexistência de prazo fixado, ou seja, até novembro de 2013,
conforme o novo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
A partir de então, iniciou-se a contagem da prescrição
intercorrente, que, no caso, é de cinco anos, por se tratar de dívida
líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5o, inciso I,
do CC).
Sendo assim, o prazo prescricional iria findar-se
somente em novembro de 2018.
E, antes disso, em julho de 2017, houve a provocação
da parte exequente para que o andamento fosse retomado, com a
determinação de diligências para localização de bens. Portanto,
entre o termo inicial da contagem e a data de movimentação, por
iniciativa da parte, transcorreu o período inferior de cinco anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
Dessa forma, diante da prática de ato processual pela
parte, não se pode falar em decurso do prazo prescricional, sendo
irrelevante serem infrutíferas as tentativas de localização de bens
penhoráveis.
Também nesse sentido, os seguintes julgados:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO
PELA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
PREVALECIMENTO.
PRAZO
QUE
SE
CONTA
APÓS
TERMINADO O PERÍODO DE UM ANO DA PARALISAÇÃO DO
PROCESSO. MOVIMENTAÇÃO FEITA PELA PARTE ANTES DO
TERMO FINAL. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de
Justiça fixada na oportunidade do julgamento do Recurso Especial
1.604.412/SC, realizado conforme o procedimento previsto para
incidente de assunção de competência, o prazo de prescrição
intercorrente só pode ser computado a partir do termo final do
período de suspensão ou, se não houver, do decurso de um ano. 2.
No caso em exame, houve manifestação da parte antes do
esgotamento desse prazo, afastando a possibilidade de cogitar de
prescrição.” (Apelação Cível 0006383-27.2009.8.26.0568; Relator
Des. Antonio Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado; j. 29/09/2020);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Ação de cobrança

Cumprimento de sentença
Decisão de Primeiro Grau que
reconheceu
a
prescrição
intercorrente

Posicionamento
equivocado Inocorrência de inércia da parte por período superior
ao prazo prescricional que regula a relação de direito material
subjacente (cinco anos) Prescrição intercorrente não verificada,
consoante teses fixadas no Incidente de Assunção de Competência
suscitado no Recurso Especial no 1.604.412/SC, de observância
obrigatória, nos termos do art. 947, §3o, do CPC Recurso provido,
para
o
fim
de
anular
a r. sentença, dando-se regular
prosseguimento
ao
feito
executório.”
(Apelação
Cível
0001918-09.2008.8.26.0568; Relatora Desa. Maria Salete Corrêa
Dias; 31a Câmara de Direito Privado; j. 15/09/2020);
“APELAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Sentença que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente Não escoamento do prazo prescricional
quinquenal Inteligência do art. 205, § 5o, do Código Civil e da
Súmula 150 do STF
Aplicação do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp 1.604.412

Precedente obrigatório Art. 927, inciso III, do Código de Processo
Civil Orientação, ademais, que privilegia interpretação sistemática
do Direito e o princípio da economia processual
Prazo
prescricional que se inicia automaticamente após o decurso do
prazo máximo de um ano de arquivamento ou suspensão Feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
que ficou paralisado por período inferior a cinco anos Prescrição
não configurada Remessa dos autos à Primeira Instância para
regular prosseguimento da execução Recurso provido.” (Apelação
Cível 0006985-86.2007.8.26.0568; Relator Des. Hugo Crepaldi; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 05/12/2019);
E,
“PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

Reconhecimento de ofício
Demanda em fase de execução de
sentença, com determinação de provocação no arquivo em
10.6.2011
Nova provocação da credora, impulsionando o
procedimento, em 3.3.2017
Observada a orientação do REsp
1.604.412SC , ainda não havia decorrido o prazo prescricional de 5
anos, somado ao de um ano inicial de suspensão Execução que
deve prosseguir, validamente, afastada a prescrição
Recurso
provido.” (Apelação Cível no 0011649-29.2008.8.26.0568; Relator
Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; desta C. Câmara, j.
28/08/2019).
Dessa forma, não há que se falar em inércia do
credor, pois a não localização de bens penhoráveis não pode ser
tida como empecilho para o prosseguimento da execução, após
longo período de suspensão.
Assim, de rigor seja afastada a prescrição, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007033-06.2011.8.26.0568
anulada a r. sentença extintiva, determinado o prosseguimento do
feito, na forma da lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator